Tribunal: TJPA
Processo: 0374348-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0374348-60.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HELOILA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA, EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, HELIO CLESIO BARBOSA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ABONO HPS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. REJEITADA. INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO TESES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém, com o objetivo de suspender ou extinguir o cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao pagamento do “abono HPS” a servidora falecida, ora representada por seus sucessores, sob alegação de inexequibilidade e inexigibilidade do título executivo judicial, além da existência de excesso de execução. Requereu também, preliminarmente, a suspensão do processo em virtude de suposta irregularidade na representação do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os sucessores da exequente falecida estão legitimados para representar o espólio no cumprimento de sentença, mesmo sem inventário formalizado; (ii) verificar se o título judicial transitado em julgado é exequível nos termos do art. 783 do CPC; (iii) analisar se é possível rediscutir, na fase de cumprimento, a constitucionalidade da norma municipal que fundamenta a condenação; e (iv) apurar se há excesso de execução nos valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade dos herdeiros para atuar no cumprimento de sentença é reconhecida quando instruída por certidão de óbito e ausência de impugnação oportuna e específica quanto à autenticidade do documento, nos termos dos arts. 373, II, 405 e 434 do CPC. A ausência de inventário não inviabiliza a habilitação quando não demonstrada a existência de outros sucessores ou litígio sucessório.

É exequível o título judicial oriundo de sentença transitada em julgado que, ainda que não quantifique o valor devido, estabelece critérios objetivos de cálculo, permitindo a liquidação por simples operação aritmética, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal que institui o “abono HPS” não pode ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, por afronta à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC e do entendimento firmado pelo STF no Tema 733 da repercussão geral.

O abono HPS possui fundamento legal válido na Lei Municipal nº 7.781/95, que revogou o decreto anterior e instituiu nova gratificação, observando os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

A alegação de excesso de execução é improcedente quando não acompanhada de impugnação específica aos critérios adotados pela parte exequente, tampouco apresentada dentro do prazo legal. A apresentação tardia de cálculo próprio, sem demonstrar erro nos valores executados, não supre o ônus do art. 535, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os herdeiros da parte falecida estão legitimados a representar o espólio no cumprimento de sentença quando instruem o pedido com certidão de óbito e não há impugnação oportuna à legitimidade.

É exequível o título judicial que, mesmo sem fixar valor, estabelece critérios suficientes à quantificação da obrigação.

A constitucionalidade da norma que embasa o título não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada.

A alegação de excesso de execução deve ser instruída com cálculos específicos e apresentados no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 169, §1º; CPC, arts. 75, VII; 313, I; 373, II; 374, IV; 502; 535, §2º; 783. Lei Municipal nº 7.781/95

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 730.462, Tema 733 da RG, Plenário, j. 27.08.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0863119-70.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 22.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 15.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0834243-42.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra HELOILA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA (falecida), HELIO CLÉSIO BARBOSA DE MIRANDA, EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JUNIOR e outros, com o objetivo de suspender ou extinguir o cumprimento de sentença em virtude da suposta inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial que determinou o pagamento de valores referentes ao denominado “abono HPS”.

Alega o MUNICÍPIO DE BELÉM, preliminarmente, que o falecimento da autora HELOILA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA foi informado por petição, na qual seus supostos herdeiros e advogado requereram habilitação para recebimento de valores, sem contudo apresentarem qualquer prova da existência de inventário ou da regular representação do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

Sustenta que, diante da ausência de inventário ou nomeação de inventariante, o espólio não se encontra representado regularmente e, por isso, requer a
suspensão do processo
, até que seja regularizada a representação, conforme art. 313, I, do CPC.

Argumenta ainda que o recurso interposto é adequado para impugnar a decisão que homologou valores e encerrou parcialmente a fase de cumprimento de sentença, defendendo a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, caso a Corte entenda cabível outro recurso que não a apelação.

No mérito, sustenta o Município que:

O título executivo é
inexequível
, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781/95, fundamento da decisão judicial,
não estabelece critérios objetivos (valor, percentual ou forma de cálculo)
para a gratificação denominada “abono HPS”.

Aponta que a própria sentença
não fixou parâmetros
claros para a apuração da vantagem pecuniária, razão pela qual o título não seria certo, líquido e exigível, conforme exige o art. 783 do CPC.

Afirma que os exequentes tentam se beneficiar de um suposto direito ao “abono HPS” com base em um
Decreto (nº 26.184/93-PMB)
revogado pela Lei nº 7.781/95, sendo juridicamente impossível que uma lei absorva normas de decreto anterior revogado.

Alega a
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95
e dos Decretos Municipais 26.184/93 e 44.184/2004 por afronta aos artigos 37, X, e 169, §1º da Constituição Federal, e ao artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Belém, por permitirem a fixação de vantagens pecuniárias por ato do Poder Executivo, sem observância dos princípios da legalidade e separação dos poderes.

Transcreve decisão do Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém que
declarou a inconstitucionalidade da mesma legislação
por conceder poderes ao Executivo para fixar valores remuneratórios sem prévia autorização legislativa.

Além disso, aponta a existência de
excesso de execução
, com base em parecer do contador do Município, demonstrando que:

A parte exequente pleiteia o montante de
R$ 857.185,23
, mas o valor correto atualizado, conforme os critérios legais (inclusive a EC 113/2021 que define a aplicação da taxa SELIC), seria de
R$ 667.276,61
, gerando um excesso de
R$ 189.908,62
.

Por fim, requer que:

Seja
conhecido o recurso de apelação
;

Caso se entenda cabível o Agravo de Instrumento, que o recurso seja recebido por meio da
fungibilidade recursal
;

Seja
suspenso o processo
até que se comprove a regular representação do espólio da autora falecida;

Seja
reformada a sentença e extinta a execução
, por inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial;

Subsidiariamente, que
seja reconhecido o excesso de execução
e limitado o valor da execução ao montante de R$ 667.276,61, conforme apurado pela contabilidade do Município.

Em
contrarrazões
, os apelados HELIO CLÉSIO BARBOSA DE MIRANDA e EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR alegaram que:

O recurso de apelação foi interposto antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, o que não impede sua admissibilidade, conforme previsão do § 5º do art. 1.024 do CPC, que autoriza o prosseguimento do recurso independentemente de ratificação das razões.

A apelação do Município não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC/15. Argumentam que o conteúdo do recurso é mera repetição de teses já rechaçadas em outras oportunidades, inclusive em sede de instâncias superiores.

Sustentam que a alegação de inconstitucionalidade da gratificação já foi superada na fase de conhecimento, inclusive com trânsito em julgado, não sendo cabível rediscutir tal matéria em sede de cumprimento de sentença.

Alegam ainda que o Município, embora tenha alegado excesso de execução, não apresentou, no momento oportuno, qualquer demonstrativo de contra-cálculo, descumprindo ordem expressa do juízo de primeiro grau (Id. nº 137146694), o que resultou em certidão de decurso de prazo (Id. nº 140316766), operando-se a preclusão temporal do ato processual (arts. 223 e 507 do CPC/15).

Ressaltam que a apresentação de contra-cálculo apenas no momento da apelação constitui inovação recursal inadmissível, que configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da proibição de supressão de instância.

Quanto ao mérito, sustentam que os cálculos do cumprimento de sentença seguiram estritamente os termos da sentença exequenda, observando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança (0,5% ao mês).

Por fim, requerem:

O não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade, diante da ausência de impugnação específica e da preclusão do direito de questionar os cálculos;

Subsidiariamente, o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau;

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, em razão do caráter protelatório do recurso apresentado pelo Município.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela REJEIÇÃO da preliminar de suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, pela REJEIÇÃO da prejudicial de mérito referente à alegada inconstitucionalidade e inexigibilidade do título executivo judicial, e, no mérito se manifestou pelo desprovimento – Id 28842101.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço do presente Recurso de Apelação. Passo analisar as preliminares arguidas pelo Município de Belém.

II – Das Preliminares

Da suspensão do processo. Da necessidade de comprovação da existência de inventário - Arts. 313, I do CPC e Art. 75 do CPC.

O MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do feito com fundamento no art. 313, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os herdeiros habilitados não comprovaram ser os únicos sucessores da falecida HELOILA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA, o que exigiria, segundo a tese recursal, a regular representação do espólio mediante inventário judicial ou administrativo.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida. É ônus processual daquele que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte adversa, a demonstração concreta e inequívoca de sua existência, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso vertente, caberia ao MUNICÍPIO DE BELÉM a comprovação de que a habilitação apresentada é indevida ou incompleta, o que não foi sequer minimamente esboçado nos autos.

Por ocasião do pedido de habilitação, os sucessores da parte autora falecida instruíram os autos com a respectiva certidão de óbito, documento público dotado de fé pública e que, conforme seu conteúdo, identifica expressamente os herdeiros legais. Trata-se de ato registral revestido de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, cuja eficácia probatória não foi oportunamente impugnada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM no momento de sua juntada aos autos.

A ausência de manifestação tempestiva e específica da parte contrária quanto à falsidade, nulidade ou inidoneidade do documento acarreta a estabilização de seus efeitos jurídicos no processo, conforme preceituam os arts. 434 e 437 do CPC, incidindo ainda o disposto no art. 374, IV, que dispensa a produção de prova em relação aos fatos amparados em documentos públicos não contestados.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento de prova, sequer indiciário, produzido pelo MUNICÍPIO DE BELÉM que infirme a veracidade das informações constantes do assento de óbito ou que demonstre a existência de outros herdeiros com pretensões incompatíveis à habilitação promovida. Ao contrário, a conduta processual inerte da municipalidade evidencia sua aquiescência tácita quanto à legitimidade da representação sucessória efetivada, esvaziando a pretensão de rediscutir a matéria sob o pretexto de ausência de comprovação formal de inventário.

Portanto, mostra-se incabível a suspensão do feito com base em alegação que carece de suporte probatório mínimo e que desconsidera a dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, II, do CPC, a qual recai integralmente sobre aquele que alega fato obstativo ao regular prosseguimento da execução.

Assim,
rejeita-se a preliminar
arguida, por ausência de fundamentação idônea que afaste a presunção de veracidade das informações contidas na certidão de Óbito.

Da Inexequibilidade Do Título Judicial – Art. 783 do CP

O Município de Belém sustenta, de forma equivocada, a inexequibilidade do título judicial que embasa o cumprimento de sentença em apreço, sob o argumento de que não haveria elementos suficientes para caracterizar a obrigação como certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. Tal alegação, contudo, deve ser integralmente rejeitada, conforme passa-se a demonstrar.

O título judicial ora executado tem origem em sentença transitada em julgado, proferida no bojo de processo judicial regularmente instruído, no qual foram amplamente debatidos o direito à percepção da verba denominada “abono HPS” e os fundamentos legais e fáticos que legitimam a condenação do ente público. O Município, ao tempo oportuno, exerceu contraditório e ampla defesa, não tendo logrado êxito em afastar os fundamentos acolhidos pelo juízo sentenciante. De igual modo, não interpôs recursos aptos a infirmar a condenação, permitindo o trânsito em julgado da decisão.

Ainda que a sentença não tenha fixado de forma expressa o valor exato da obrigação, estabeleceu de maneira clara os critérios de cálculo, os quais permitem sua perfeita quantificação em fase de liquidação ou cumprimento. Tal circunstância não retira do título sua exequibilidade, pois, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente exequível a sentença que, embora não liquide o valor da condenação, contenha os elementos necessários para sua determinação mediante simples cálculo aritmético.

A alegação de que a Lei Municipal nº 7.781/95 não estipula parâmetros objetivos para o pagamento da gratificação não prospera, porquanto tal ponto foi enfrentado e superado no mérito da sentença exequenda. O próprio Município, nas oportunidades processuais adequadas, poderia ter suscitado eventual obscuridade ou omissão por meio de embargos de declaração, o que não o fez, conformando-se com os termos da decisão.

Ademais, é vedado ao devedor, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da condenação transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC). Invocar, neste momento, eventual ausência de liquidez ou exigibilidade que poderia ter sido questionada oportunamente no processo de conhecimento, configura tentativa de rediscussão indevida do título judicial.

Além disso, destaco que o argumento da inexigibilidade do título judicial, sob o fundamento de que nenhum dos dispositivos da Lei Municipal nº 7.81/95 estabelece valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para pagamento da "gratificação
HPS
", não merece acolhimento igualmente essa arguição, levando em conta que tanto os requerentes como o próprio Município de Belém conseguiram efetuar os cálculos, inclusive tendo o contador do juízo apresentado a planilha com os respectivos cálculos.

Portanto, o título objeto da presente execução preenche integralmente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC,
razão pela qual deve ser afastada a alegação de inexequibilidade, com o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Da inconstitucionalidade do “abono hps” por impossibilidade de ato executivo criar vantagens ou remuneração em face dos artigos 37, x, e 169 da CF/88 e do art. 26, caput, da Lei Orgânica Do Município. Inexigibilidade do título executivo.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, em sede recursal, suscita a inconstitucionalidade das verbas reconhecidas em sentença transitada em julgado, visando, por essa via, infirmar a exigibilidade do título executivo judicial. Tal alegação, contudo, revela-se juridicamente inadmissível nesta fase processual.

Com efeito, é imprescindível destacar que não houve, no curso da fase de conhecimento, qualquer pronunciamento jurisdicional de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade que tenha declarado a invalidade da norma municipal que embasa a condenação. O título executivo formou-se à luz da presunção de constitucionalidade dos atos normativos, gozando de aptidão plena para produzir os efeitos jurídicos que dele emanam.

A tentativa de afastar a eficácia do título executivo judicial mediante arguição superveniente de inconstitucionalidade, sem que esta tenha sido objeto de exame na fase cognitiva, esbarra frontalmente no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, segundo o qual:
“É incabível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a constitucionalidade da norma legal ou do fundamento da decisão transitada em julgado.”

Assim, não se admite, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC), que a parte executada, após o trânsito em julgado, pretenda rediscutir o mérito da condenação sob o fundamento de suposta inconstitucionalidade da norma aplicável, sendo vedado ao juízo da execução reavaliar a validade substancial do título judicial exequendo.

Sobre a questão suscitada, deve ser ressaltado que o
Abono
de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (
HPS
) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

"Art. 1º. É concedido um
abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O
abono
será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto."

Assim, o referido Decreto, por tratar de
abono
sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (
HPS
), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (
HPS
), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Por fim, em relação a
inconstitucionalidade
do "
abono

HPS
" por violação ao que estabelece o art. 37, X, e art. 169 e § 1° da CF/88, entendo não prosperar essa alegação, inclusive com base em entendimento já firmado por este Tribuna, "verbis":

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (
HPS
), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O
ABONO

HPS
FOI SUBSTITUÍDO PELO
ABONO
DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO
HPS
ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863119-70.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024).".

"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO

HPS
. LEI 7.781/95. DECRETO 26.184/92.
INCONSTITUCIONALIDADE
. NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do
Abono

HPS
e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.

3. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (
HPS
), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo
Abono
de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte.

4. Não restou demonstrada a alegada
inconstitucionalidade
, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação
HPS
extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801892-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024).".

"EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (
HPS
), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.
HPS
SUBSTITUÍDA PELO
ABONO
DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834243-42.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023).

Portanto, a tese ora invocada configura inovação indevida em sede executória e traduz pretensão manifestamente incompatível com o regime jurídico da coisa julgada, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.

Do Excesso De Execução Contra O Município De Belém - Art. 535, IV do CPC.

A alegação de excesso de execução apresentada pelo Município de Belém não merece acolhida, carecendo de respaldo jurídico e fático. Conforme dispõe o artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado demonstrar de forma precisa e detalhada o alegado excesso, apresentando os valores que entende devidos com base nos parâmetros definidos no título executivo judicial. No presente caso, não há demonstração cabal de equívocos nos cálculos apresentados pelos exequentes.

Primeiramente, é importante frisar que a sentença proferida nos autos fixou de forma clara e determinada o direito à percepção do abono denominado HPS, com os respectivos períodos e diretrizes para sua apuração, o que confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo judicial. Os cálculos apresentados pela parte exequente respeitam os limites da condenação, estando fundamentados na própria sentença exequenda e na legislação aplicável quanto à correção monetária e aos juros moratórios, em consonância com o artigo 100, §12, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, o Município de Belém limita-se a apresentar cálculos próprios com valores inferiores, sem impugnar especificamente os critérios adotados pelo exequente ou demonstrar de forma incontroversa onde estariam os supostos equívocos. Não basta à Fazenda Pública alegar genericamente excesso de execução; é necessário demonstrar objetivamente a divergência com base em parâmetros legais ou jurisprudenciais, o que não se verifica nos autos.

Por fim, ressalta-se que a impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica robusta e fundada em meras alegações aritméticas sem respaldo no título executivo, configura resistência infundada à execução, contrariando o princípio da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição. Assim, a tese de excesso de execução deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se os valores atualizados conforme os critérios definidos na sentença e no acórdão transitados em julgado.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença recorrida.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator.

Belém, 01/12/2025